Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716457-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A APELADO: GABRIELLE VANESSA DAS NEVES SILVA, DION ROBERT COSTA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, como pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c inexistência de débito” proposta por GABRIELLE VANESSA DAS NEVES SILVA, DION ROBERT COSTA SILVA, julgou procedente em parte os pedidos. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Gabrielle Vanessa das Neves Silva (“Primeira Autora”) e Dion Robert Costa Silva (“Segundo Autor”) em desfavor de Beach Park Hotéis e Turismo S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Os autores, em sua exordial, afirmam, em síntese, que: (i) em 29.01.2019, estavam em viagem para Fortaleza/CE, ocasião em que foram abordados por um representante da ré e levados a seu estande de vendas; (ii) receberam uma oferta de “cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos”, pelo valor de R$ 58.740,00, a ser pago em 59 parcelas de R$ 979,00, mais uma entrada no mesmo valor; (iii) foram constrangidos e convencidos pelo corretor a assinar o contrato; (iv) pagaram a entrada e o três parcelas de R$ 979,00, totalizando R$ 3.916,00; (v) em junho de 2019, decidiram rescindir o negócio, mas a ré exigiu uma multa de R$ 25.422,00, mais uma quantia de R$ 7.800,00 pelos “pontos da semana depositados”, embora não tenham sido utilizados. 3. Asseveram que: (i) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; (ii) houve vício de consentimento na celebração do contrato; (iii) a multa exigida pela ré é abusiva e deve ser reduzida. 4. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) a concessão de tutela de urgência, a fim de impedir que a requerida inscreva os nomes dos requerentes em órgão de proteção ao crédito, por dívida referente ao instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos; (id. 47507520 - Pág. 14-15). 5. Ao final, aduzem os pedidos abaixo: e) a procedência do pedido para declarar a nulidade do instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos e do Contrato de Inscrição, por vício do consentimento, firmados em 29 de janeiro de 2019, entabulado entre as partes, com retorno ao status quo ante, sem ônus para as partes Requerentes, condenando a empresa requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) referente a entrada e mais 3 (três) parcelas no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)cada, totalizando o montante pago de R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais); f) caso V. Exa. Entenda de forma diversa quanto ao pedido acima, que seja decretada, a rescisão do instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos e do Contrato de Inscrição, firmado em 29 de janeiro de 2019, entabulado entre as partes, condenando a empresa requerida ao ressarcimento da quantia paga, a título de entrada e 3 (três) parcelas do carne, aplicando-se ao máximo, se assim entender, a perda de 10% do valor pago, a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais, de marketing, chegando à quantia de R$ 391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), bem como a perda de 10% do valor pago, a título de multa, chegando à quantia de R$ 391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos); g) declarar a nulidade da cobrança no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) a título de pontos transferidos ao RCI por parte da requerida; (id. 47507520 - Pág. 15). 6. Deu-se à causa o valor de R$ 58.740,00. 7. Foram juntados documentos com a petição inicial. 8. Os autores são representados pela Defensoria Pública. Custas Iniciais 9. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido aos autores. Tutela Provisória 10. O pleito provisório foi deferido (id. 47528930). Contestação 11. A ré foi citada e juntou contestação na qual alega que: (i) não houve prática abusiva ou publicidade enganosa; (ii) os autores assinaram livremente o contrato e estavam cientes das condições do negócio; (iii) o contrato prevê que as verbas rescisórias serão compostas pela multa contratual e pela quantia correspondente à pontuação utilizada; (iv) não houve falha na prestação do serviço; (v) a multa estipulada é lícita e devida. 12. Alfim, pugna pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 13. A ré juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Réplica 14. Os autores manifestaram-se em réplica, rechaçaram as teses jurídicas defensivas e repisaram os argumentos declinados na petição inicial. Provas 15. Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas, as partes nada requereram. 16. Em seguida, os autos vieram conclusos. Sobreveio sentença (ID 16423884), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: DISPOSITIVO Principal 34. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade da cobrança da quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) a título de “pontos transferidos”; e b) condenar a ré a restituir a quantia equivalente 90% (noventa por cento) de todo o montante vertido pelos autores, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 35. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tutela Provisória 36. Confirmo a tutela provisória anteriormente deferida. Despesas Processuais 37. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 1/3 (um terço) para os autores e 2/3 (dois terços) para a ré[6]. Honorários Advocatícios 38. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 39. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na mesma proporção de 1/3 (um terço) a cargo dos autores e 2/3 (dois terços) a cargo da ré, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil[7]. Gratuidade da Justiça 40. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – honorários advocatícios e despesas processuais, para os autores; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil[8], mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido. Em suas razões, alega, em suma, o expresso conhecimento das cláusulas contratuais pelos contratantes, a inexistência de publicidade enganosa, a inexistência de dano material e a impossibilidade de devolução dos valores expressamente previstos como multa contratual em caso de rescisão. Afirma que “além da quantia inerente à multa contratual, prevista nas cláusulas 10.2 e ss., as verbas rescisórias serão compostas, eventualmente, pelos valores 12 correspondentes aos pontos utilizados, inclusive aqueles transferidos para a empresa de intercâmbio RCI”. Por fim, requer que o recurso seja recebido o recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e o “PROVIMENTO À APELAÇÃO e a sentença REFORMADA, considerando indevida a devolução de qualquer valor, ante a inexistência de vício ou má prestação de serviço na relação contratual em debate, para, dessa forma, manter a integralidade da multa contratual, legalmente prevista no contrato em questão, inclusive levando em consideração para tanto as disposições contidas na cláusula 10.4 do contrato que instruiu os autos”. Preparo (ID 16423889 e 16423890). Contrarrazões (ID 16423893). DECIDO. Cuida-se na origem, de “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito e pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por GABRIELLE VANESSA DAS NEVES SILVA e DION ROBERT COSTA SILVA, ora Apelados, em face de BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A, ora Apelante, cujo objeto é o negócio jurídico estabelecido por meio de instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, conhecido por contrato de Multipropriedade ou "Time Sharing”, pelo valor de R$ 58.740,00 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta reais), a ser pago em 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), mais uma entrada no mesmo valor. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, no caso: “para determinar que a empresa ré não inscreva o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débitos decorrentes do "instrumento particular de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos", n.o 191100445, emitido em 29/01/2019, em que figuram como cessionários Gabrielle Vanessa das Neves Silva e Dion Robert Costa Silva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada parte, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é o caso do presente feito. O Apelante apenas faz pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, não há fundamentação relevante, nem demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo do capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de junho de 2020 11:11:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador